Tribunal: TJES
Processo: 0027007-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027007-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CARLOS EDUARDO SOUSA LIMA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.

2- Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0027007-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CARLOS EDUARDO SOUSA LIMA

Advogado do(a) APELANTE:
NATHALIA NUNES SOARES LIMA - ES22197-A

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interpost
a
e
m face
da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou
o
R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a sua exigibilidade.

Compulsando os autos na origem
, observa-se que
o Apelante ajuizou

Ação
de
Indenização por Acidente em Serviço, alegando que é policial militar e sofreu acidente de serviço em 30/06/2016, fic
ando
afastado por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias
e, por isso
, recebe
u
a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade dia/soldo, a quantia de R$ 6.435,61 (seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos).

P
leiteia que a indenização seja calculada
com base na Lei 8.279/06, na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo, como fez a Administração Pública,
pelo princípio da isonomia
.

A
dout
a
magistrad
a
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
ao argumento de que
“o legislador, através do art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06, se refere, de forma respectiva, a policiais “militares” e policiais “civis”. Assim, os policiais militares receberão a indenização com base no dia/soldo e os policiais civis com base no dia/vencimento”.

Reproduz-se o que está previsto na referida legislação, objeto dos autos:

[...] Art. 1º Fica criada a
Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço
, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias
será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
;
[...] (destaque).

O
bserva-se que
no presente caso, o Recorrente sofreu acidente que o manteve
afastado
de suas atividades
por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias,
sendo-lhe cabível a indenização disposta no A
rt. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.

C
onforme se vê dos contracheques juntados a fls. 15/17,
o Apelante recebia
a
t
í
t
u
lo de remuneração
pelos serviços prestados a rubrica de
subsídio
,
n
ão pode
ndo
ser prejudicado pela
redação
omiss
a

d
a Lei 8.279/2006.

E
ste E
grégio
Tribunal de Justiça
já se manifestou em oportunidades similares ao do presente caso, afirmando que
o objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com
base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado
, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

Nesse sentido são algumas das jurisprudências deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo,
não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.
2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO.

1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 -
Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.
3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 -
O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.
5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020). (Grifo Nosso).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO.
1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha,
evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.729/06. AFASTADA. LEI COMPLEMENTAR 420/2007. APLICADA. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. HONORÁRIOS INVERTIDOS E FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao que se depreende dos autos, a controvérsia da demanda cinge-se na possibilidade do pagamento, ou não, da indenização por danos materiais tendo como base o subsídio percebido pelo apelante. 2. O autor percebeu o valor da indenização calculado com base em dia/soldo, motivo pelo qual pleiteia a diferença entre o valor já percebido e o que receberia se o cálculo tivesse como base a remuneração por subsídio. 3. Conforme os termos da Lei nº 8.729/06, constato que
todos os militares auferiam seus ganhos mediante pagamento de soldo ou vencimento, o que posteriormente foi alterado para o pagamento por subsídio, pela Lei Complementar nº 420/07. 4.
Isto posto, tem-se que o objetivo da lei, como se observa, foi o de estabelecer que
os valores indenizatórios deveriam ser calculados de acordo com o valor do dia de trabalho em que o servidor encontrar-se-ia afastado, e não instituir a modalidade de dia soldo para o pagamento de indenização.
5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019).

D
ito isso,
conclu
i-se que
o Apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06, em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para que seja realizado o recálculo da verba indenizatória, conforme os fundamentos acima esposados
.

I
nvert
em-se os ônus s
ucumb
e
nciais em desfavor do Apelado, bem como, diante do prov
imento
recursal,
major
am-se
os
honorários advocatícios
para
1
2
% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027007-32.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : CARLOS EDUARDO SOUSA LIMA

ADVOGADO : NATHALIA NUNES SOARES LIMA - OAB ES22197-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : MARIA JOVITA F REISEN

VOTO VISTA

Eminentes Pares.

Apenas para situá-los, destaco que se trata da continuação de julgamento da Apelação Cível interposta por CARLOS EDUARDO SOUSA LIMA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização percebida por acidente de serviço (IAS) em favor do militar Demandante, a ser calculada com base no dia/subsídio (e não no dia/soldo utilizado pelo ente público), nos termos da Lei Estadual n.º 8.279/2006, conjugada com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007.

Ao proferir o voto condutor, o eminente Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso do militar, para julgar procedente a pretensão e condenar o Estado ao recálculo da verba indenizatória.

O Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o voto.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto divergente, para negar provimento ao recurso e manter a r. sentença de improcedência, por entender que inexiste amparo na legislação estadual para a fixação da indenização com base no dia/subsídio.

Pois bem.

De partida, consigno que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada pela Lei Estadual n.º 8.279/2006, para reparar o dano físico ou mental sofrido pelos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, no exercício de suas atribuições, que lhes tenha provocado a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a morte.

Nesse sentido, o art. 1º, da Lei Estadual n.º 8.279/2006,
in verbis
:

“Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições
:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs”. (destaquei)

No caso em julgamento, reconhecido o direito à indenização em apreço, o cálculo do montante foi feito pela Administração Pública com base no
dia/soldo
, e o militar pleiteia o cômputo pelo dia/subsídio, por ser a remuneração do Recorrente, de acordo com o disposto na Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, tornando devido o pagamento da diferença da verba.

Como se sabe, a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, os quais passaram a receber os seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo, em observância ao imperativo constitucional (art. 144, § 9º, da CF/88), como segue:

“Art. 1º

Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da
Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º
O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da
Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º
Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia.” (destaquei)

Conforme uma interpretação sistemática-teleológica, a mencionada modificação na espécie remuneratória dos policiais militares deve ter os seus efeitos estendidos a todos os regramentos normativos interdependentes, notadamente porque a estrita e absoluta aplicação do princípio da legalidade tornaria inviável o aperfeiçoamento do sentido e do alcance da lei, não cumprindo com a sua finalidade.

Desse modo, estabelecer uma interpretação fria da Lei Estadual n.º 8.279/2006, como pretende o ente público, fere o princípio fundamental da isonomia e o princípio da confiança dos legitimados em relação aos atos da Administração Pública, por deixar de indenizar o policial militar em cifra remuneratória
proporcional ao seu dia trabalhado
.

E o objetivo da Lei Estadual n.º 8.279/2006 foi de, justamente, indenizar o servidor afastado com base no valor do
dia de trabalho
, e não instituir determinada modalidade de remuneração para o pagamento da indenização, se outra (modalidade) não existia, à época.

Assim, não poderia a indenização por acidente em serviço ser calculada com base em dia/soldo, se
não
cuidou de modalidade remuneratória recebida pelo Apelado, como se infere do seu contracheque. Portanto, é devido ao Autor o recebimento da diferença da indenização calculada sobre o dia/subsídio, pois não há que se falar em soldo, já que soldo não recebia.

A propósito, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça – ressalvados os entendimentos em contrário -, manifesta que, por medida lógico-jurídica, onde antes se tratava de soldo,
a partir de 2007
deve ser tratado como subsídio, tornando possível o cálculo da indenização por acidente em serviço por meio do dia/subsídio para aqueles policiais militares que adotaram essa espécie remuneratória.

Há, pois, diversos precedentes nesse sentido, dentre os quais destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. 2. Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis, renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, garda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, §7º, da LC nº 420/07). 3. Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4. O
pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio.
5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entende-se que agiu com acerto o Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a manutenção do édito sentencial que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado recorrente no pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190232181, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A Lei Ordinária nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo ( cf. Lei nº 2.701/72)
, ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento ( cf. Lei Complementar nº 3.400/81),
de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar)
ou de dias/vencimento (se policial civil)
pelos quais perdurasse a respectiva licença
. 2)
Ocorre que em 2007 o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no §9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis , renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, §7º, da LC nº 420/07). Todavia, mesmo para esses militares que recebem por subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo, sob o vazio argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo
. 3)
Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo
. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4)
Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho
, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil.
A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07
. 2.
Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 -
Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo
ou o vencimento
como base de cálculo das verbas indenizatórias
. 3 -
O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio
. 4 -
O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes
. 2.
Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)” (destaquei)

Pelo exposto,
acompanho o voto do eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas ao crivo deste colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o notável relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, conheceu e deu provimento ao apelo interposto por
CARLOS EDUARDO SOUSA LIMA.

No voto de relatoria foi ressaltado o entendimento de que
“
o
a
pelante recebia a título de remuneração pelos serviços prestados a rubrica de subsídio, não podendo ser prejudicado pela redação omissa da Lei 8.279/2006”.

O preclaro relator mencionou que
“
o objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização”.

Concluiu, pois, que
“o
a
pelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06, em conjugação com a Lei Complementar 420/07.”

Postas estas premissas,

observo que o recorrente ingressou com a demanda em apreço, alegando que é Policial Militar e sofreu um acidente de serviço em 30/06/2016, em decorrência do qual ficou afastado por 489 dias, recebendo uma indenização por acidente de serviço na modalidade dia/soldo, no valor de R$ 6.435,61 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos).

No entanto, sustenta o recorrente que, de acordo com a Lei nº 8.279/06, o cálculo deveria ser elaborado na modalidade de dia/subsídio, e não no modelo de dia/soldo, como perpetrado pela administração.

Com efeito, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, compreendo que em que pese o inconformismo do recorrente, não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, senão vejamos:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço,
no valor dia/soldo
ou
dia/vencimento
correspondente aos dias de licença;

É inegável que posteriormente à edição da aludida lei foi implementado o regime de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 420/07), porém, não houve a revogação tampouco a modificação daquela (art. 2º, §2º, do Decreto-lei 4.657/42
1
.

Ressalta-se que a súmula vinculante nº 04 impede que o Judiciário substitua a base de cálculo de benefício justamente porque não pode atuar como legislador positivo.

No julgamento do recurso extraordinário nº 565.714, de relatoria da insigne Ministra Cármen Lúcia, que ensejou a referida tese vinculante, restou consignado no voto condutor do julgado, acompanhado à unanimidade, que
“não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo”.

Embora no caso concreto não se trate de base de cálculo fixada em salário mínimo, indexador considerado inconstitucional pelo STF, fato é que, com a instituição do regime de subsídio, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, que, em verdade, importaria em atuação como legislador e aumento de despesa não prevista (basta identificar a diferença substancial apontada na planilha juntada à inicial).

Observo, ainda, que o fato da Lei Estadual nº 8.279/06 conter previsão de que a indenização pode ser calculada com base no dia/vencimento não ampara a pretensão do apelante, porque vencimento não se confunde com subsídio.

José dos Santos Carvalho Filho ensina que vencimento “
é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo
”
2
, sem o acréscimo das vantagens pecuniárias estabelecidas na lei (art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 46/94).

O subsídio, por seu turno, constitui uma modalidade remuneratória fixada em parcela única, o que veda o acréscimo gratificações, adicionais, abonos, prêmios e verbas de representação (art. 1º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 420/07).

Nesse contexto, considerando que o vencimento admite o acréscimo de outras parcelas remuneratórias e o subsídio não, reputo que inexiste respaldo na legislação estadual para o pedido do recorrente.

À vista dessas considerações, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba por encontrar-se amparado pelo beneplácito da gratuidade.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

1
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

[...]

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 769.

Acompanho o relator.